Tribunal: TJDFT
Processo: 0721501-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721501-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MARQUES DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da análise das provas que acompanham a Inicial, em especial da publicação em Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) que traz a exteriorização do ato administrativo impugnado, qual seja a alegada retirada indevida de efeitos atinentes à nomeação do impetrante a cargo público, extrai-se que tal ato, em verdade, foi produzido pelo Governador do Distrito Federal (ID Num. 36828456, págs. 1 e 2) e não por Secretário de Estado indicado como autoridade coatora. Dessa forma, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), emende-se a Inicial com o fito de esclarecer acerca da competência da 1a Câmara Cível deste Eg. TJDFT para processar e julgar o presente mandado de segurança, dado que, nos termos do art. 13, inciso I, alínea "c", do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça (RITJDFT), compete ao Conselho Especial processar e julgar originalmente os remédios constitucionais contra atos do Governador do Distrito Federal. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 12:16:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora